Tribunal: TJSP
Processo: 0029376-34.2000.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Execução de título extrajudicial - extinção - art. 924,V do Código de Processo Civil - honorários sucumbenciais - apreciação equitativa - art. 85, §8o do Código de Processo Civil - incidência em razão do excessivo valor da causa e considerando o trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora - observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - sentença mantida - recurso

Ementa:
Execução de título extrajudicial - extinção - art. 924,V do Código de Processo Civil - honorários sucumbenciais - apreciação equitativa - art. 85, §8o do Código de Processo Civil - incidência em razão do excessivo valor da causa e considerando o trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora - observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - sentença mantida - recurso improvido.